Tribunal: TJDFT
Processo: 0021500-80.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021500-80.2010.8.07.0009 RECORRENTE: THAYLLAN BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE TÍPICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO DO RÉU EM FATOS CRIMINOSOS, INQUÉRITOS, PROCESSOS EM ANDAMENTO. NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTOS IDONÊOS PARA VALORAR A CONDUTA SOCIAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTERIO PÚBLICO DESPROVIDOS. 1. Não se verifica que a culpabilidade do réu tenha extrapolado a normalidade típica, por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima e a ter perseguido quando ela tentava se esquivar. 2. O fato de o crime ter iniciado dentro da residência das vítimas, local de segurança e de descanso, e ter ocorrido no período noturno são aspectos que se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, reconhecida pelo Conselho de Sentença pelos mesmos fundamentos, razão pela qual não se deve valorar negativamente as circunstâncias do crime. 3. O histórico de envolvimento do réu em fatos criminosos com inquéritos e processos em andamento não individualiza a conduta do réu no contexto social, notadamente pelo princípio da presunção de inocência. Os Tribunais Superiores, inclusive, firmaram o entendimento pacífico no sentido de vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Súmula 444 do STJ. 4. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única ação, praticou dois crimes de homicídio distintos, um consumado e outro tentado, imbuído de desígnios autônomos, pois intentava ceifar a vida das duas vítimas, incabível o reconhecimento da continuidade delitiva. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 71 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, sustentando o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes praticados por importar em excessivo apenamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 71 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1888224/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Em adição, para que o STJ pudesse aferir os requisitos necessários para o afastamento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, é o entendimento da Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UMA AÇÃO. MESMAS CONDIÇÕES. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização do concurso formal imperfeito de crimes, mediante única conduta, atua o agente com desígnios autônomos, ou seja, sua ação criminosa é dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de todos os resultados, voltada individual e autonomamente contra cada vítima. 2. Na continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva), exatamente como verificado na espécie pela Corte de origem. 3. A alteração do entendimento apresentado, enseja a vedação contida no óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas. 4. Agravo desprovido.” (AgRg no AREsp 1635061/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010